Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATRÍCULAS SOBREPOSTAS. DELIMITAÇÃO INCERTA DA ÁREA USUCAPIENDA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DÚVIDA. BLOQUEIO JUDICIAL. INÉPCIA DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz verificar se estão presentes, na petição inicial, os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que impossibilitam a regular marcha processual, e, caso não se encontrem presentes (arts. 319 e 320, do CPC), determinar a sua emenda, que, se não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. No caso, verifica-se que sobre o imóvel usucapiendo é sobreposição de matrículas, o que levou ao seu bloqueio por determinação judicial, logo, a questão relativa à correta delimitação do imóvel e sobre quem seria o real proprietário registral ainda está pendente de resolução, situação que impede o prosseguimento da presente relação processual, por inépcia da inicial, a teor do art. 330, I, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.